Tribunal: STF
Processo: RE 311963
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGRA DE DEFLAÇÃO. PRECEDENTE DO
   PLENÁRIO NÃO PUBLICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que
   a falta de publicação do acórdão do precedente não impede o
   julgamento de recursos extraordinários sobre a controvérsia que
   nele se tenha cuidado. O Plenário deste Tribunal decidiu que a
   regra da deflação não ofende os princípios do ato jurídico
   perfeito e do direito adquirido.